Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, deferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DF contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravada, alegou que passados mais de 5 anos da concessão da redução sua carga horária em sala de aula, ainda não viu implementada a medida.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ver ID 66892011), sob o fundamento de ausência de razoabilidade no prazo para implementação da redução da carga horária em sala de aula.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para suspender a execução do ato administrativo e se era urgente a concessão de provimento judicial.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, havia excesso de prazo de mais de 5 anos na implementação da redução da carga horária em sala de aula da integrante da carreira de magistério.
5. Este Colegiado, em outros julgamentos, reconheceu que a excessiva espera pela contratação de professor substituto implica na imediata execução do ato administrativo reconheceu o direito à redução da carga horária em sala de aula. Nesse sentido o seguinte julgado: TJDFT, RI n. 0717239-53.2023.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a TR, j. 10.07.2023.
6. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porque o direito estava reconhecido por ato administrativo e, pela decorrência do lapso temporal, não havia justo motivo para sua suspensão.
7. Ou seja, estavam presentes a probabilidade do direito e a urgência na concessão da tutela de urgência, razão pela qual confirmo a decisão prolatada na origem.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.